Tribunal: TJMT
Processo: 1034580-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034580-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN MARQUEZZAN - CPF: 062.864.579-17 (ADVOGADO), JANDIRA ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 508.390.209-53 (AGRAVANTE), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (AGRAVADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, rejeitou alegações de abusividade contratual, ausência de constituição válida em mora, e pedidos de produção de prova pericial, de conversão da ação em execução e de aceitação de depósito do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

A análise recursal restringe-se: (i) à regularidade da constituição em mora; (ii) à possibilidade de purgação parcial da mora mediante depósito de valor controvertido; e (iii) à admissibilidade da conversão da ação de busca em ação de execução, além dos limites da devolutividade recursal quanto às demais matérias.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não podendo ser conhecido quanto a matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. A constituição em mora foi regular, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com notificação enviada ao endereço contratual, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.132/STJ. 5. A purgação da mora, após a execução da liminar, exige o pagamento integral do débito, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 722/STJ. A conversão da ação de busca em execução demanda requerimento expresso do credor fiduciário, conforme art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo inviável sua determinação por provocação do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o exame de matérias não decididas na origem. 2. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é válida quando a notificação é enviada ao endereço contratual, ainda que não haja confirmação de recebimento pelo destinatário. 3. A purgação da mora pressupõe o pagamento integral da dívida no prazo legal, sendo inviável a liberação do bem com base em depósito parcial ou controvertido. 4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução somente pode ser requerida pelo credor fiduciário, não competindo ao devedor provocar tal modificação processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Jandira Ettore de Queiroz
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Brasileiro de Crédito S.A., rejeitou os pedidos formulados na contestação, em que a parte ora agravante alegava, a abusividade dos encargos contratuais; ausência de notificação válida da constituição em mora; nulidade das tarifas cobradas; e a necessidade de revisão contratual, mantendo a decisão liminar de busca e apreensão sem permitir a produção de prova pericial e sem acolher o pedido de depósito do valor incontroverso.

Inconformada, a agravante defende que houve abusividade nos encargos contratuais, com taxas de juros superiores à média de mercado e cobranças indevidas, mencionando que a notificação de mora enviada pelo banco foi irregular, não garantindo ciência inequívoca do débito. Destaca que apresentou proposta de depósito do valor incontroverso e pleiteou a suspensão dos efeitos da mora e que requereu, ainda, a conversão da ação de busca em execução do saldo devedor, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69. Ao final, formula pela reforma da decisão agravada, visando a suspensão da liminar de busca e apreensão; o reconhecimento da abusividade contratual; a declaração da irregularidade da notificação de mora; a aceitação do depósito do valor incontroverso; a conversão da ação em execução; e o deferimento da produção de prova pericial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 324444883).

O agravado apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 329411351).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Brasileiro de Crédito S.A. move ação de busca e apreensão contra
Jandira Ettore de Queiroz
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

A parte requerida apresentou sua habilitação nos autos, formulando pedido de tutela de urgência, com os seguintes propósitos: manter-se na posse do veículo objeto da lide ou, caso já tenha sido apreendido, obter sua imediata restituição; autorizar o depósito judicial mensal do valor que entende ser incontroverso; e determinar a retirada, ou abstenção de inscrição, de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A pretensão foi fundamentada na alegada nulidade da constituição em mora, na suposta abusividade dos encargos contratuais exigidos e em possíveis irregularidades na execução da medida liminar de busca e apreensão. Consta dos autos a informação de que o bem já se encontra na posse do credor fiduciário.

O pedido foi inferido pelo juízo a quo, se insurgindo nesta via recursal reiterando pela
suspensão da liminar de busca e apreensão; o reconhecimento da abusividade contratual; a declaração da irregularidade da notificação de mora; a aceitação do depósito do valor incontroverso; a conversão da ação em execução; e o deferimento da produção de prova pericial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a eventual abusividade nas cláusulas contratuais, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi enviado no endereço do contrato (id. 179047708 – autos de origem), comprovando o banco, portanto,
a regular constituição em mora.

No que tange o pagamento do valor incontroverso visando a restituição do veículo, é cediço que
a purgação da mora apta a ensejar a revogação da liminar de busca e apreensão deve abranger a integralidade do débito contratual, e não apenas as parcelas vencidas, uma vez que o inadimplemento acarretou o vencimento antecipado das demais obrigações previstas no contrato.

Assim, todo o saldo devedor passou a ser exigível, colocando o contrato, em sua totalidade, em situação de inadimplência, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Tal entendimento está em consonância com a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 722 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO- LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543- C do Código de Processo Civil: 'Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária'. 2. Recurso especial provido
" (STJ, REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014).

Por conseguinte, imperioso concluir que o devedor deveria pagar toda a dívida remanescente para fins de purgação da mora, nos termos do posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça e não o pagamento do valor que entender controverso.

Por fim, relembro ao agravante que a conversão do feito em execução, é faculdade da parte autora. Trago a baila o
artigo 4º, do decreto de regência:

"Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido

de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

Neste sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
”. (Rai n. 1003265-49.2019.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.05.19)

Assim, por óbvio, não lhe compete tal pretensão de conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026